Tribunal: TJDFT
Processo: 0716250-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL 1.850.512/SP. ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CONTRÁRIO À ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR. REEXAME. ART. 1.040, DO CPC.

1. Sendo evidente que o acórdão embargado é contrário ao novel entendimento firmado pelo colendo STJ, no julgamento do REsp 1.850.512/SP, aplica-se a regra prevista no art. 1.040, do CPC.

2. Ao julgar o referido recurso especial, o colendo STJ firmou tese no sentido do descabimento da aplicação da regra contida no § 8o do art. 85 do CPC, quando “valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”, sendo “obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”.

3. Embargos de declaração acolhidos para negar provimento ao apelo.